Tribunal: TJDFT
Processo: 0733902-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS. COMPENSAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE. VÍCIOS EM INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. DEVER DE REPARAR DA LOCADORA. INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há interesse recursal relativamente a pedido que já foi atendido na decisão recorrida.
2. É responsabilidade do locador manter a habitabilidade do imóvel, o que inclui reparos de natureza estrutural e os destinados ao adequado funcionamento de serviços essenciais, como energia, água e esgoto.
3. O dano moral se configura em face de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica.
4. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de ofensa a direitos da personalidade, não gera danos morais.
5. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.